Tribunal: TJMT
Processo: 1004752-41.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004752-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), JOSIEL VITALINO DE ARAUJO - CPF: 048.386.201-01 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação decorrente de empréstimo supostamente não contratado. O banco recorrente alega a regularidade da contratação digital mediante senha e biometria facial (selfie).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de empréstimo realizada por meio digital e a legitimidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito diante do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar a Cédula de Crédito Bancário, o contrato de renegociação, além da cópia do documento pessoal e da "selfie" enviados pelo consumidor no momento da abertura da conta digital, comprovando a relação jurídica.

4. A cláusula contratual prevendo a assinatura eletrônica mediante senha pessoal, corroborada pela apresentação de elementos de segurança (selfie) compatíveis com os documentos da inicial, confere validade ao negócio jurídico, dispensando a exigência de biometria facial para cada transação subsequente.

5. A impugnação genérica do consumidor, que não nega especificamente o envio da documentação e da fotografia para a instituição financeira, não é apta a desconstituir a força probatória dos documentos eletrônicos apresentados, conforme inteligência da Súmula 51 desta Turma Recursal.

6. Comprovada a origem e a licitude da dívida, bem como o inadimplemento, a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos configura exercício regular de direito do credor, afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do réu provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento: 1. É válida a contratação eletrônica de empréstimo bancário quando a instituição financeira apresenta elementos que vinculam o consumidor à operação, como "
selfie
" e documentos pessoais, mormente quando há previsão contratual de assinatura por senha e ausência de impugnação específica. 2. A negativação decorrente de dívida regularmente contraída e não paga constitui exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 51 da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004752-41.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
s
:
JOSIEL VITALINO DE ARAUJO
e
BANCO ORIGINAL S/A

Recorrido
s
:
BANCO ORIGINAL S/A
e
JOSIEL VITALINO DE ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSIEL VITALINO DE ARAUJO
ajuizou reclamação em face do
BANCO ORIGINAL S/A
. Noticiou que: a) realizou cadastro junto à empresa reclamada para obter uma conta virtual para realizar pequenas transações; b) entre os serviços oferecidos pela reclamada na proposta de abertura de conta, só lhe foi disponibilizado o cartão de débito; c) nunca utilizou nenhum financiamento, empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito ofertado pela reclamada; d) em agosto de 2024, ao tentar financiar um produto em um comércio local, foi informado que seu crédito não havia sido aprovado por constar seu nome nos cadastros restritivos ao crédito devido a um débito com a requerida no valor de R$ 336,10. Requereu a declaração de inexistência do débito; a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito; e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a requerida busca desconstituir o direito apresentado com simples print do seu sistema e documento pessoal do autor e sua selfie, contudo desacompanhado de qualquer contrato ou mesmo sistema que vincularia sua foto e seu documento à assinatura do contrato; b) o autor não desconhece relacionamento com a ré, demonstrando que possui empréstimo junto à mesma, contudo não há contratação de cartão de crédito; c) a requerida não subsidiou suas alegações em contrato assinado, áudio da celebração do negócio, e-mail ou outro documento que demonstre o assentimento do consumidor; d) não existem provas da contratação por meios idôneos, sendo dever da ré trazer prova para desconstituir o direito do autor; e) os registros sistêmicos devem ser corroborados por outros elementos probatórios, o que não foi efetivado no caso. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a)
declarou
inexistentes os débitos discutidos nos autos com a consequente baixa da anotação; b)
condenou
a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA-IBGE a partir da publicação da sentença e juros de mora à taxa Selic a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 é insuficiente como reparação dos prejuízos imateriais infligidos; b) o valor da condenação deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerando a gravidade dos danos causados; c) o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e não a data da citação como fixado na sentença; d) a correção monetária deve ser realizada pelo INPC e não pela taxa Selic. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; b) modificar o termo a quo dos juros legais para a data do evento danoso.

O
Recurso Inominado

também
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o autor possui vínculo com o requerido e contratou produtos e serviços dele, dentre eles cartão de crédito, empréstimo e renegociação; b) para abertura da conta, o autor encaminhou foto de seus documentos pessoais e selfie para análise; c) em 15/06/2021, o autor realizou a contratação de empréstimo pessoal a ser pago em 06 parcelas de R$ 221,49 cada; d) em 29/07/2021, o autor realizou renegociação de seus débitos, parcelando a dívida em 04 vezes de R$ 1.142,79 cada; e) o autor não pagou nenhuma parcela da renegociação entabulada; f) as telas sistêmicas são meios de prova válidos; g) o autor é devedor contumaz, possuindo outras anotações em seu nome, sendo aplicável a Súmula 385 do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar as condenações quanto à baixa do nome da parte autora dos cadastros restritivos e à abstenção de cobrar o débito; b) afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais; c) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
pelas partes
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso dos autos, a parte reclamada, ora recorrente, logrou êxito em comprovar a relação jurídica e a origem do débito.

A instituição financeira apresentou a Cédula de Crédito Bancário referente ao empréstimo pessoal (ID
/PJe2
331548998) e o contrato de renegociação da dívida (ID
/PJe2
331548999), que deu origem à negativação discutida.

Ademais, juntou à contestação (ID
/PJe2
331548997) a cópia do documento de identidade e a
selfie
enviadas pelo consumidor no momento da abertura da conta, demonstrando a compatibilidade com os documentos apresentados na petição inicial.

A cláusula 11 da Cédula de Crédito Bancário (ID
/PJe2
331548998, pág. 3) é clara ao prever que a assinatura ocorreria de forma eletrônica, mediante uso de senha pessoal, o que afasta a alegação do consumidor de que seria necessária uma assinatura por biometria facial.

A impugnação apresentada pelo consumidor (ID
/PJe2
331549352) foi genérica, pois não negou especificamente ter enviado os documentos ou a selfie, limitando-se a questionar a validade de telas sistêmicas e a ausência de um procedimento de biometria facial que, contratualmente, não era exigido.

Os documentos assinados eletronicamente, quando acompanhados de elementos de segurança como a selfie e a cópia de documentos pessoais, e não impugnados de forma específica, possuem pleno valor probatório, conforme entendimento sumulado por esta Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

Portanto, comprovada a contratação e o inadimplemento (ID
/PJe2
331549350), a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constituiu exercício regular de direito do credor, o que afasta a caracterização de ato ilícito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório e seus consectários legais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto pelo BANCO ORIGINAL S.A e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto por JOSIEL VITALINO DE ARAUJO.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso do banco,
deixo
de condená-lo em custas e honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e estando o recurso do consumidor prejudicado,
condeno
a parte recorrente JOSIEL VITALINO DE ARAUJO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026